Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARCELAS EM ATRASO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DE VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito, conforme previsão expressa do art. 356, § 5o, CPC.
2. O inadimplemento das contribuições constantes no contrato impõe a incidência dos encargos nele previstos, tais como correção monetária, juros de mora e multa.
3. Havendo prévia estipulação dos valores acordados e das parcelas de pagamento, a falta de quitação no modo ajustado configura a mora ex re, em que o próprio ato do descumprimento induz o devedor em mora, fazendo incidir correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes.
4. Agravo interno provido e agravo de instrumento conhecido e provido.